Tribunal: STF
Processo: HC 70194
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-16
Data de publicação: 1993-11-16

Ementa:
PENAL.
           ARRAZOAMENTO DE APELAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. INTIMAÇÃO
POR PUBLICAÇÃO. INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DO
TRIBUNAL. IRRELEVÂNCIA.
           PUBLICADA A VISTA PARA A JUNTADA DAS RAZOES DE APELAÇÃO,
NA FORMA DO ART. 600, PAR. 4., DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, CABIA AO
DEFENSOR, NO PRAZO LEGAL, PROMOVE-LA OU, EM CASO DE RECUSA DO
PROTOCOLO DO TRIBUNAL, EXIGIR A SUA FORMALIZAÇÃO, A FIM DE RESGUARDAR
OS DIREITOS DOS SEUS CONSTITUINTES.
           A INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DO PROTOCOLO, NA ESPÉCIE, NÃO FOI
A CAUSA DETERMINANTE DA FALTA DA JUNTADA DAS RAZOES, QUE E DE
ATRIBUIR-SE UNICAMENTE A OMISSAO DO DEFENSOR CONSTITUIDO.
           HABEAS CORPUS INDEFERIDO.